Tribunal: TJPA
Processo: 0006904-53.2017.8.14.0138
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006904-53.2017.8.14.0138

RECORRENTE: AURELIO LEMOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Aurélio Lemos Ferreira contra decisão de pronúncia que o enviou a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa técnica alegou, preliminarmente, nulidade da audiência de instrução e julgamento pela ausência do representante do Ministério Público e, no mérito, pleiteou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento acarreta nulidade do ato; (ii) estabelecer se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência pontual do representante do Ministério Público na audiência de instrução não acarreta nulidade do ato processual quando não demonstrado prejuízo concreto à acusação ou à defesa, conforme dispõe o art. 563 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

O Ministério Público, mesmo ausente em audiência, apresentou alegações finais, demonstrando acompanhamento processual, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove prejuízo à ampla defesa.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios razoáveis de autoria e a prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP.

No caso, a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame necroscópico, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos de testemunhas presenciais, colhidos sob contraditório, que relataram ter o recorrente desferido os golpes que causaram a morte da vítima.

A alegação de ausência de provas seguras é incompatível com a fase de pronúncia, que não exige certeza, mas probabilidade qualificada, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

Eventuais teses defensivas, como a negativa de autoria, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, nos termos da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 772870/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022;
TJPA, Apelação Criminal 0001663-04.2020.8.14.0006, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 06.12.2021, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Aurélio Lemos Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, em face da vítima
Lucas Rodrigues Santos
.

A sentença de pronúncia assentou-se no conjunto probatório constante dos autos, especialmente no Laudo de Exame Necroscópico (ID 32159337), que atesta a causa violenta da morte, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, notadamente das testemunhas
Renata Anacleto
e
Deuzimar Praiano Alves
, que indicam a participação do recorrente no homicídio qualificado perpetrado mediante motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, face à ausência do Promotor de Justiça. No mérito, discute a fragilidade dos indícios de autoria, pleiteando, assim, a impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão, por entender presentes os requisitos do art. 413 do CPP e ressaltando que, nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

O parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência do representante do Ministério Público, o que, segundo alega, comprometeria o sistema acusatório. No mérito, requer a
impronúncia
do recorrente, por suposta ausência de indícios suficientes de autoria.

A tese de nulidade não merece prosperar.

A ausência pontual do representante do Ministério Público na audiência de instrução criminal não implica, por si só, nulidade absolta, principalmente quando inexiste qualquer demonstração de prejuízo concreto à Defesa ou à acusação, conforme dispõe o artigo 563 do CPP:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No presente caso, o Ministério Público, em que pese audiência na instrução, manifestou-se posteriormente nos autos, apresentando alegações finais e reiterando a pretensão de pronúncia. Ademais, não há nos autos qualquer evidência de prejuízo para as partes. A Defesa não juntou elementos comprobatórios do efetivo prejuízo de supramencionada ausência.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem rechaçado nulidade em hipóteses semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ART . 212 DO CPP. NULIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA O RÉU. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Esta Corte já firmou a compreensã o no sentido de que "a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal ( CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11 .690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (decisão monocrática no REsp n. 1.895 .517-PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020). 2. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP) ." ( REsp n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 17/2/2016) . 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 4 . Hipótese em que não houve referência às nulidades em momento oportuno, e não restou evidenciado nenhum prejuízo ao réu no caso em exame. Ausência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 772870 PA 2022/0301085-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Da mesma forma, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB . TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO . AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. A AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO ENSEJA ...Ver ementa completaA NULIDADE DO ATO, POR NÃO CONFIGURAR PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA . PRETENSA REDUÇÃO NO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO . PENA INALTERADA NA FASE RECURSAL. REGIME FECHADO FIXADO EM FACE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA Nº 719 DO STF . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR REJEITADA. 1 . In casu, não demonstrado pela defesa o prejuízo que a ausência do Promotor de Justiça na audiência de instrução causou, incabível a declaração de nulidade do ato. Não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que

(TJ-PA - APR: 00016630420208140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 15/12/2021)

Portanto, alegação de nulidade por ausência do representante do Parquet, não se sustenta. Constitui mera irregularidade, pois não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo à ampla defesa ou contraditório.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Passo ao mérito.

DA IMPRONÚNCIA

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 32159337), que atesta o óbito da vítima
Lucas Rodrigues Santos
por golpes de arma branca.

Quanto aos indícios de autoria, os elementos constantes nos autos, qual seja, os depoimentos colhidos em juízo, em especial, da testemunha

Renata Anacleto
, que se encontrava no local e relatou que o
r
éu
Aurélio Lemos Ferreira
invadiu o quarto e golpeou a vítima com faca, após flagrá-la em situação íntima. Além disso,
Deuzimar Praiano Alves
, em juízo, afirmou que Renata pediu socorro, relatando que Lucas havia sido morto por Aurélio. Ambos os testemunhos, foram colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A tese da defesa, de que não há elementos seguros para autorizar a pronúncia, não se sustenta diante do conjunto probatório. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a pronúncia deve ocorrer quando presentes indícios mínimos de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri e violação ao princípio do in dubio pro societate.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 .O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por AURÉLIO LEMOS FERREIRA, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 02/10/2025